Tribunal: CARF
Processo: 19647.005437/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005437/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.579 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
LOGIN LOGICA E INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 29/02/2004
GREVE DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DURANTE A
FISCALIZAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
A greve dos servidores administrativos da Previdência Social não impediu que
a recorrente obtivesse informações e tomasse as providências necessárias
perante o INSS. Além disso, o prazo para apresentação de impugnação passou
a fluir apenas ao final da greve. Dessa forma, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REQUISITOS.
É válida a decisão de primeira instância que nega, de forma fundamentada, o
pedido de perícia. Não atendidos os requisitos dispostos na legislação aplicável
(art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72), não há que se falar em realização de
perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A juntada posterior de documentos requerida não encontra amparo legal, uma
vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, determina
que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir. A
juntada intempestiva só pode ser autorizada nos casos previstos no §4o do art.
16 do Decreto 70.235/72, o que não foi o caso dos autos.
MATÉRIA DE FATO. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO.
Incorreções ou omissões devidamente comprovadas ensejam retificação do
crédito constituído. Tendo em vista a desconsideração de documentos
apresentados após a impugnação, tem-se como corretas as alterações operadas
pela decisão recorrida no que tange aos valores apropriados pela fiscalização.
Entretanto, tendo em vista que algumas retenções de 02/2003 e 04/2003 a
09/2003 foram reconhecidas pela DRJ mas não foram abatidas, cabe a reforma
da decisão recorrida para incluí-las na retificação dos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005437/2007-47
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal Para
Fins Penais, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para o fim de determinar que o
Demonstrativo de Retificação de Débitos inclua também os valores de retenções de 02/2003 e
04/2003 a 09/2003, apropriados conforme planilha de fls. 1298-1301.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1316-1325) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O lançamento foi concluído em período de greve dos servidores do INSS,
ocasionando prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pela
impossibilidade de se obter informações bem como de adotar medidas
junto a esse órgão;
b) A recorrente foi privada de seu direito de produzir provas nos autos. Isso
porque a decisão recorrida afastou seus pedidos de juntada posterior de
documentos e de produção de prova pericial. Já houve o cancelamento de
parte dos débitos pela DRJ, e o valor remanescente só permanece
expressivo em razão de não se ter avançado na produção das provas. A
juntada de documentos serviria a comprovar que a recorrente cumpriu com
todas as suas obrigações previdenciárias. Por outro lado, a perícia se faz
necessária para esclarecer a grande divergência entre os valores lançados e
aqueles apurados pela contribuinte;
c) Em decorrência da divergência entre os valores lançados e aqueles
apurados pela contribuinte, constatada pelas provas dos autos, restou
demonstrada a ausência de liquidez e certeza do lançamento – o que
prejudica a exigibilidade do crédito. Ainda que isso não seja reconhecido,
uma nova análise dos documentos já apresentados e daqueles que serão
posteriormente juntados implicará, ao menos, em maior redução do valor
cobrado; e
Ao final, formulou pedidos nos seguintes temos:
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

Isto posto, requer a recorrente o encaminhamento do presente recurso ao Órgão
competente, e cumpridas as formalidades legais, seja provido para fins de serem
acolhidas as razões preliminares, no sentido de ser anulada a decisão recorrida em face
da preterição do direito de ampla defesa e da não observância, em sua plenitude, ao
princípio do contraditório, ao tempo em que reitera seus pedidos concernentes à
produção de provas (juntada de documentos e perícia contábil), devolvendo-se o
processo à primeira instância para instrução e novo julgamento.
Na hipótese de ser superado o pedido de natureza preliminar, e não seja declarada a
nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa e ofensa ao
contraditório, o que só se admite por força de argumentação, requer a recorrente seja
declarada nula a Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD, desta feita impugnada em grau de recurso, pela sua ausência de
liquidez e certeza quanto ao crédito apurado, na forma das razões de defesa e do
recurso, determinando que, se assim entender a Administração, proceda a nova
fiscalização, ou novo lançamento, com base em valores corretos.
Por fim, acaso sejam superadas as razões acima, requer nova avaliação do farto
conjunto probatório já existente e bem como o que se pretende produzir (juntada de
novos documentos e realização de perícia contábil) de modo que seja julgada totalmente
improcedente a ação fiscal face à comprovação dos recolhimentos exigidos, abatendo-
se, de qualquer forma, os valores cujo recolhimento foram comprovados mas
desconsiderados na decisão recorrida.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração e
substabelecimento (fl. 1326 e 1327); ii) Documentos pessoais (fls. 1328 e 1329); Atos
constitutivos e alterações contratuais da recorrente (fls. 1330-1338).
Em que pese o pedido pela realização de prova pericial, não foram apresentados
quesitos ou mesmo o nome, endereço e qualificação profissional do perito (art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72).
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 35.817.067-2 (fls. 4-164) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias a cargo da empresa (art. 22, I, II e III da Lei no 8.212/91) e devidas a terceiros
(art. 274 do Decreto no 3.048/99) em face de Login Lógica e Informática LTDA. (CNPJ no
70.059.985/0001-06) referente a fatos geradores ocorridos no período de 03/2002 a 02/2005. A
autuação alcançou o montante de R$ 381.552,54 (trezentos e oitenta e um mil quinhentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). A notificação aconteceu em 19/07/2005 (fl.
168).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 54-56) o seguinte:
Foi verificado durante a ação fiscal o não recolhimento integral das seguintes
contribuições a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social:
contribuições incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais,
correspondendo a 20% do total dessas remunerações;
contribuições devidas a outras Entidades ou Fundos (Terceiros)
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

contribuição para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n”
8.2l3, de 24 de julho de l99l, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, correspondendo a
2% (dois por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados.
Como a empresa não comprovou o recolhimento das contribuições de que trata o an. 22
da Lei n° 8.212/9l, a que estava obrigada de acordo com o que determina o art. 30, I,
alínea “b”, do mesmo dispositivo legal, relativamente às remunerações pagas, devidas
ou creditadas no período aos segurados empregados, conforme declarado nas GFIP
entregues, lavrou-se a presente NFLD, em cumprimento ao disposto no art. 37 da Lei n°
8.212/91.
Para a obtenção das contribuições previdenciárias devidas nas competências relativas ao
l3° salário considerou-se os salários de contribuições discriminados nos resumos das
folhas de pagamentos, cujas cópias encontram-se anexas a este relatório.
Menciona-se, ainda, que o relatório foi acompanhado pelos seguintes documentos:
i) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte (fls. 57-96); ii) Folhas de pagamento
(fls. 97-101); e iii) Demonstrativos de normalizações e agregações (fls. 102-164).
Embora lavrado o Termo de Revelia segundo as fls. 166-168, a empresa
apresentou impugnação em 01/09/2005 (fls. 170-184), alegando que:
a) Em decorrência de greve dos servidores do INSS, o prazo para a
apresentação da defesa começou a fluir apenas em 17/08/2005. Portanto, a
impugnação é tempestiva;
b) A referida greve impediu que a impugnante regularizasse divergências
relacionadas às informações declaradas por intermédio de GFIP como lhe
foi determinado nas intimações encaminhadas pela fiscalização. Também
não foi possível obter esclarecimentos junto ao INSS a respeito de
questões de fato e de direito no tocante à retificação das GFIP, bem como
cópias das GFIP anteriores que haviam sido extraviadas de sua
contabilidade. Com isso, houve cerceamento ao seu direito de defesa.
Houve também nulidade do auto de infração em razão da fiscalização ter
sido concluída durante a greve;
c) Durante o período objeto da fiscalização a empresa teve sucessivas
mudanças de endereço e substituições dos profissionais responsáveis pela
sua contabilidade, culminando na impossibilidade de apresentação de
todos os documentos exigidos pela fiscalização;
d) Houve equivoco ao se desconsiderar diversos pagamentos efetuados pela
empresa, como se não tivessem sido feitos quaisquer recolhimentos no
período analisado. A impugnante incorreu, no máximo, em pequenos erros
formais que eventualmente podem ter resultado em valores minimamente
divergentes dos pretendidos pela fiscalização (ou maiores, implicando na
existência de créditos em favor da contribuinte);
e) Deve ser permitida a dilação de prazo para juntada posterior de
documentos e apresentação de GFIP retificadoras, bem como deferida a
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

realização de perícia contábil, com a finalidade de comprovar as alegações
da impugnação;
f) A auditoria particular realizada pela contribuinte demonstrou enorme
divergência com os valores apontados pela fiscalização, de modo que resta
demonstrada a incerteza e iliquidez do crédito – prejudicando sua
exigibilidade. Por essa razão, para dirimir qualquer dúvida, torna-se
necessária a produção de prova pericial; e
g) A documentação anexa comprova o recolhimento dos valores ao INSS.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Disto exposto, espera e Requer a DEFENDENTE, que, após regularmente recebida e
processada esta DEFESA, encaminhada a autoridade julgadora e cumpridas todas as
formalidades legais, seja:
a) acolhida a primeira preliminar e concedido prazo razoável para que a empresa
DEFENDENTE possa apresentar o restante da documentação necessária a comprovar o
recolhimento dos valores cobrados, evitando-se a indesejada ocorrência do bis' in idem,
bem como para apresentação das GFIP's retificadoras, após respondida a consulta já
formulada;
b) acolhida a segunda preliminar para fins de declarar nula a NFLD em virtude da
impossibilidade de conclusão da fiscalização em meio ao período de paralisação geral
dos serviços da SRP, devendo ser retomada a fiscalização, com a garantia dos direitos
da DEFEDENT E de pleno acesso aos serviços da SRP;
c) acolhida a terceira preliminar, seja determinada a realização de perícia contábil na
empresa DEFENDENTE, bem como notíficadas os tomadores de serviços desta, para
fins de apresentação das comprovaçöes de recolhimento de contribuições retidas
(independentemente de destaque em nota fiscal/ fatura), para apuração correta dos
valores devidos após análise da documentação apropriada;
d) acaso não acolhidas as preliminares, o que não se espera, sejam acatadas as razões da
presente defesa e, à vista dos argumentos e documentação que a instruem, seja
decretada a nulidade da Notificação de Lançamento de Débito n° 35.817.067-2 ora
impugnada, com base nas relevantes razões invocadas acima e, notadamente, em virtude
da ausência de liquidez e certeza do crédito exigido, bem como da violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa, conforme demonstrado e provado”
e) acaso não anulada a NFLD, seja ela julgada totalmente IMPROCEDENTE, face à
comprovação dos recolhimentos exigidos, abatendo-se, de qualquer forma, os valores
cujo recolhimento é comprovado por intermédio da documentação acostada à presente
DEFESA, procedendo-se à lavratura de nova NFLD, com os valores corretos.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Informações da
auditoria particular realizada (fls. 185-192, 240-243, 286-288, 331-333, 366-368, 406-409, 444-
446, 448, 449, 487-490, 534-537, 621, 622, 625-629, 632, 633, 636-639, 642-644, 650, 667, 668,
671-677, 690-695, 708-710, 714-716, 719, 720, 732-734, 737-739, 747-752, 757, 758, 797, 798,
847, 848, 900, 901, 924-926, 935, 936, 970-974, 1011-1013, 1056-1058 e 1100-1102); ii) Atos
constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 193-213 e 221-239); iii) Guias da
Previdência Social – GPS e comprovantes de pagamento (fls. 214-220, 244, 328-330, 334, 335,
369, 370, 410, 411, 447, 491, 538, 539, 576, 623, 624, 630, 631, 634, 635, 640, 641, 645-649,
669, 670, 711-713, 717, 718, 735, 736, 753-756, 759, 760, 799, 849, 850, 902-905, 927, 975,
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

1045, 1059, 1060, 1103 e 1104); iv) Notas fiscais emitidas pela impugnante (fls. 245-278, 295-
327, 336-362, 371-402, 412-440, 450-483, 492-525, 540-566, 577-610, 651-666, 678-689, 696-
707, 721-731, 740-746, 768-796, 807-846, 858-899, 912-923, 937-969, 982-1010, 1024-1044,
1046-1055, 1071-1099 e 1111-1147); e v) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo
SEFIP e outras informações à Previdência Social (fls. 279-285, 289-294, 363-365, 403-405, 441-
443, 484-486, 526-533, 567-575, 611-617, 761-767, 800-806, 851-857, 906-911, 928-934, 976-
981, 1014-1020, 1061-1070 e 1105-1110).
Assim como no Recurso Voluntário, não foram apresentados quesitos ou mesmo o
nome, endereço e qualificação profissional do perito (art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72).
Ante à documentação apresentada pelo contribuinte, foi solicitada para análise dos
elementos probatórios e eventual revisão do lançamento (fl. 1148). Com isso, foi juntada a
Informação Fiscal de fls. 1150-1197, na qual restou consignado que:
[...] 4. Como o contribuinte justificou, durante o desenvolvimento da ação fiscal, que
parte dessas divergências devia-se às faltas de declarações de retenções nas GFIP, a
contadora da empresa que atendeu à fiscalização foi orientada a apresentar GFIP
declaratórias correspondentes aos valores retidos destacados nas notas fiscais de
prestação de serviços.
5. Todavia, a fiscalização foi encerrada sem considerar qualquer alteração das
informações prestadas nas GFIP, uma vez que os documentos que comprovariam a
existência de retenções não foram apresentados.
6. No entanto, analisando o Relatório DNA - Demonstrativo de Normalizações e
Agregações - extraído do Sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais -
anexo a esta IF, constatou-se que a empresa apresentou, em 08/07/2005, GFIP -
declaratórias de retençoes.
7. Essas GFIP foram processadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apenas em
14/07/2005, mesma data em que foi encerrada a ação fiscal no contribuinte. Logo, a
fiscalização foi concluída sem o conhecimento destas novas GFIP, cujas cópias não
constam na defesa, nem sua existência foi alegada pela defendente.
8. O contribuinte anexou várias notas fiscais de prestações de serviços não apresentadas
durante a ação fiscal, conforme relatado nos esclarecimentos iniciais de sua defesa, na
qual alega que as sucessivas mudanças de endereço implicaram em fator de grande
dificuldade na localização destes documentos.
9. Tal dificuldade parece não ter sido contornada, pois mesmo na sua defesa o
contribuinte continua alegando não ter localizado guias de recolhimentos e notas fiscais
de prestação de serviços, inclusive relativas ao exercício de 2004, ano anterior ao da
realização da ação fiscal.
10. A empresa apesar de apresentar IMPUGNAÇÃO TOTAL ÀS NFLD lavradas,
reconhece como devidos os valores lançados em várias competências, inclusive
naquelas cujos lançamentos realizados correspondem aos descontos das contribuições
dos segurados empregados, como ocorre, por exemplo, nas competências 07/2000,
08/2000, 03/2001 e 04/2001.
11. Ressalte-se, inclusive, que nas GFIP dos exercícios de 2000 e 2001 a empresa
declarava ser optante do Sistema SIMPLES e que, de acordo com os a1t.1° e 2° da IN
INSS/DC 08/00, vigente nessa época, as prestadoras de serviços mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada optantes pelo SIMPLES, NÃO ESTARIAM SUJEITAS À
RETENÇÃO, ou seja, as faltas de recolhimentos das contribuições dos segurados
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

empregados nesse período, não se justificariam por falhas nas informações prestadas em
GFIP, como argumentado na defesa do contribuinte.
12. De fato nas competências 13/2000 e 05/2001 a 13/2001, há GPS que não haviam
sido apropriadas, corrigindo-se essas falhas neste momento. Mas as demais guias
reclamadas pelo contribuinte não foram consideradas nos levantamentos realizados
devido a erro no preenchimento de campos desses documentos - tais como código do
identificador (CNPJ) e código de recolhimento. Também há várias guias que o
contribuinte alega equivocadamente não terem sido apropriadas, mas estas GPS
constam nos relatórios RDA e RADA, que compõem os anexos das NFLD,
demonstrando assim ter havido essas apropriações.
13. As impugnações dos lançamentos realizados anexadas às defesas das NFLD foram
apresentadas por competência, independente de se referirem ou não aos lançamentos
realizados na notificação, ou seja, mesmo que em determinada competência, em uma
das NFLD, não houvesse débito levantado a ser contestado, o contribuinte anexou
vários documentos relativos a lançamentos que estão na outra notificação.
14. Sendo assim, apresenta-se a seguir as considerações realizadas pela fiscal notificante
a respeito de cada competência contestada, considerando as duas NFLD impugnadas
[...]
O mesmo documento relata a nova análise que considerou os documentos
apresentados pelo contribuinte em relação a cada uma das competências, resultando na planilha
de retificação do débito constante das fls. 1195-1197 e nos documentos de fls. 1098-1223. Foram
também anexados os Demonstrativos de Normalizações e Agregações de fls. 1224-1290.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-19.800, de 02 de agosto de 2007 (fls. 1291-1302), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 29/02/2004
MATÉRIA DE FATO. RETIFICAÇÃO DO CREDITO CONSTITUÍDO.
Incorreções ou omissões devidamente comprovadas ensejam retificação do crédito constituído.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 29/02/2004
DILAÇÃO
DE
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo O direito de O
impugnante fazê-lo em outro momento processual. O pedido de juntada de documentos após a
impugnação deve ser indeferido quando não demonstrada a ocorrência de força maior, fato
novo ou superveniente.
GREVE. FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE.
O procedimento fiscalizatório não sofre interferência do movimento de paralisação dos
serviços de servidores de carreira diversa da Fiscalização.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidas as diligências e perícias prescindíveis, protelatórias ou impraticáveis.
Considera-se não formulado O pedido de perícia que não indica os quesitos referentes aos
exames desejados, o nome, O endereço e a qualificação profissional do perito.
Lançamento Procedente em Parte.
A decisão veio acompanhada do Discriminativo Analítico do Débito Retificado –
DADR (fls. 1303-1311).
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente apresentou nova
manifestação (fl. 1364-1366), requerendo a juntada de mais documentos que comprovariam os
recolhimentos já efetuados: i) Informações de auditoria particular da recorrente (fls. 1367-1379,
1383, 1384, 1392, 1393, 1404, 1405, 1415-1419, 1422-1423, 1435-1437, 1472, 1473, 1483-
1485, 1491-1493, 1507-1509, 1513-1515, 1520-1522, 1533, 1534, 1548-1550, 1575-1579, 1644-
1646, 1709-1711 e 1725-1727); ii) Notas fiscais emitidas pela recorrente (fls. 1380-1382, 1385-
1391, 1394-1403, 1406-1411, 1429-1431, 1438-1471, 1474-1482, 1486-1490, 1494-1506, 1510-
1512, 1516-1519, 1523-1532, 1535-1547, 1553-1573, 1580-1643, 1647-1708, 1714-1724 e
1728-1740); iii) Guias da Previdência Social – GPS e comprovantes de pagamento (fls. 1412-
1414, 1420, 1421, 1551, 1552, 1712 e 1713); iv) Referentes à retificação dos créditos cobrados
(fls. 1425-1428); e v) Atos constitutivos e alterações contratuais da recorrente (fls. 1741-1753).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 28 de março de 2008 (fl. 1313), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 29 de abril de 2008 (fls. 1316-1325). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, não conhecendo das alegações referentes à
Representação Fiscal Para Fins Penais.
Das matérias devolvidas
1. Do cerceamento de direito de defesa
1.1. Do encerramento da fiscalização durante greve de servidores da
previdência social
Entende a recorrente que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa ao se encerrar a fiscalização em meio a greve dos servidores administrativos da
previdência social, já que isso a impediu de acessar informações e tomar outras medidas quanto à
retificação de GFIP já apresentadas.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Quanto à realização da fiscalização durante o período de greve de servidores do INSS,
não assiste razão ao Notificado quando alega a sua nulidade.
Observe-se que o movimento paredista ficou restrito aos servidores administrativos, não
tendo afetado as atividades da fiscalização previdenciária. Assim, o procedimento
fiscalizatório desenvolveu-se normalmente, tendo o Notificado a possibilidade de obter
toda a orientação necessária diretamente da auditora-fiscal.
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

Além disso, nenhum prejuízo sofreu o Notificado, já que o prazo para impugnação
somente começou a correr após a finalização da greve, com o retomo à normalidade das
atividades da Previdência Social. Desse modo, durante o prazo para a impugnação, o
Notificado teve acesso a todos os serviços da Previdência Social e pôde exercer
amplamente todos os seus direitos.
Nestes termos, improvida a reclamação de nulidade do procedimento fiscalizatório.
Concorda-se com a decisão recorrida, na medida em que as informações e
orientações poderiam ser prestadas à recorrente pela própria Fiscal. Além disso, tendo o prazo
para impugnação se iniciado apenas ao final da greve, a contribuinte teve a possibilidade de
requerer informações e diligências que eventualmente não tenham sido supridas durante o
período da fiscalização.
Veja-se, inclusive, que a informação fiscal anterior à decisão menciona
expressamente que foram apresentadas GFIP declaratórias de retenções no dia 08/07/2005, as
quais apenas vieram a ser processadas pela CEF em 14/07/2005, mesma data em que foi
encerrada a ação fiscal. Tais GFIP foram devidamente consideradas para a retificação do débito
que se operou posteriormente.
Entende-se, portanto, que a recorrente não ficou impossibilitada de acessar
informações e tomar providências perante a Previdência Social para regularizar a sua situação,
motivo pelo qual deixo de reconhecer o cerceamento de direito de defesa alegado.
1.2. Da produção de prova pericial
Entende a recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa ao ser
indeferido o seu pedido de produção de prova pericial, já que a fundamentação veiculada pela
decisão recorrida seria insuficiente para tanto. Alega que é necessária a realização de perícia para
dirimir as dúvidas existentes quanto à certeza e liquidez do crédito tributário, posto que sua
auditoria particular apurou valores muito divergentes daqueles indicados pela fiscalização.
Em primeiro lugar, é importante destacar que o lançamento fiscal goza de
presunção de certeza e liquidez, a qual não pode ser automaticamente afastada diante de
conclusões advindas de auditorias particulares por parte dos contribuintes. Para o fim pretendido
cabe ao contribuinte a apresentação de documentos e outros elementos concretos nos autos do
processo administrativo fiscal, possibilitando a sua avaliação pelo julgador e, eventualmente, a
demonstração de que o crédito não seria devido.
Nesse sentido, tem razão a DRJ ao afirmar que a prova pericial caberá apenas em
hipóteses específicas que não se identificam com o presente caso (quando nenhuma das partes
puder produzir a prova do fato alegado, se a questão debatida exigir conhecimentos
especializados que não estão à disposição do julgador, etc.). Com efeito, os comprovantes de
recolhimento ou retenção – que constituem os elementos essenciais para sustentar as alegações
do recurso – deveriam ser juntados aos autos pela contribuinte.
Além disso, veja-se que a recorrente menciona que iria declinar os quesitos, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito apenas após a concessão do pedido. Ora,
tal declaração vai de encontro ao que prescreve o Decreto no 70.2235/72, que rege os processos
administrativos fiscais no âmbito federal:
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Assim, entendo que não houve cerceamento de direito de defesa e que descabe a
realização do pedido de perícia como requerido.
1.3. Da apresentação posterior de documentos
Novamente, argumenta a recorrente que houve cerceamento de defesa ao se
indeferir a juntada posterior de documentos. Isso porque os elementos que seriam posteriormente
juntados aos autos teriam o condão de demonstrar que os recolhimentos e retenções alegadas
foram realmente efetuados.
Procura-se justificar a demora em apresentar tal documentação com o fato de que
a empresa teve sucessivas mudanças de endereço e de profissionais responsáveis pela
manutenção de sua contabilidade, o que teria resultado em extravios de alguns comprovantes ou
desorganização daqueles que não se perderam.
A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso.
Os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o início
disponíveis ao contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a impugnação.
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

As justificativas apresentadas foram corretamente afastadas pela decisão recorrida da seguinte
forma:
Quanto à não localização da documentação fiscal, as sucessivas mudanças de endereço
e substituições dos profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa, não têm o
condão de afastar a responsabilidade do Notificado. Ao contrário, tais fatos atestam a
culpa da empresa na guarda dos documentos, seja pela falta de fiscalização dos serviços
(culpa in vigilando), seja pela má escolha dos seus empregados e prepostos (culpa in
eligendo). A empresa tem a obrigação legal de manter disponível para a fiscalização,
pelo prazo de dez anos, a documentação relativa ao cumprimento das obrigações
previdenciárias, consoante estabelecido no §11 do art. 32 da Lei ng 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Muito menos se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas pela
recorrente desde a impugnação. Como se não bastasse, não se referem a fatos ou direitos
supervenientes, já que se pretende comprovar recolhimentos ou retenções pretéritas.
O indeferimento da juntada posterior de provas em casos semelhantes ao presente
também está de acordo com a jurisprudência mais recente e específica da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se extrai dos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
A menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, as provas documentais
necessárias à defesa dos direitos do contribuinte devem ser apresentadas por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento
processual.
(Acórdão no 9202-008.346, da 2a Turma da CSRF, de 20 de novembro de 2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
A menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, as provas documentais
necessárias à defesa dos direitos do contribuinte devem ser apresentadas por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento
processual
(Acórdão no 9202-008.346, da 2a Turma da CSRF, de 20 de novembro de 2019).
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa e nem em concessão
do pedido de juntada extemporânea de documentos – o que desde já prejudica a análise daqueles
constantes das fls. 1367-1753.
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

2. Das retenções e recolhimentos já efetuados
Assevera a contribuinte que diversas das contribuições lançadas pela fiscalização
já foram recolhidas ou foram objeto de retenção quando da prestação de serviços pela empresa.
Nesse sentido, afirma que a juntada posterior de documentos viria a comprovar todas as questões
pendentes e que não foram reconhecidas pela fiscalização ao retificar o débito (fls. 1150-1197)
ou mesmo ao apreciar a impugnação (fls. 1291-1302).
No entanto, tendo em vista que no item anterior restou indeferida a apresentação
extemporânea de novos documentos, bem como as análises dos documentos que acompanharam
a impugnação, não se vislumbra razão para alterar o lançamento.
Com efeito, a fiscalização considerou todos os documentos que não tinha à sua
disposição até o momento do encerramento do procedimento fiscal, resultando em uma redução
de aproximadamente 50% dos débitos. Como acima mencionado, a intempestividade em juntar
os documentos que em tese sustentariam as alegações é de inteira responsabilidade da
contribuinte, e não pode ser admitida por determinação expressa da legislação aplicável.
Assim, por concordar com a decisão recorrida e desconsiderar a documentação
das fls. 1367-1753, adoto como razões de decidir os apontamentos da DRJ com relação às
retificações do crédito:
[...] O Notificado diz haver encontrado grande divergência entre os valores por ele
apurados, com base na documentação que anexa, e aqueles valores lançados pela
Fiscalização. Para justificar tal divergência, informa que sofreu retenção de valores na
prestação de serviços, que não foram declarados, além de outros equívocos na
elaboração da GFIP.
No relatório fiscal (f. 51), a Fiscalização informa que os levantamentos foram feitos
com base nos valores declarados pela empresa nas GFIP. A obrigação legal de a
empresa declarar os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições sociais foi
estabelecida pelo inciso IV do art. 32 da Lei n°. 8.212/91. Vejamos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 2° As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Incluído pela Lei 9. 528, de 10.12.97)
No §2°. do art. 32 da Lei n°. 8.212/91, acima transcrito, fica estabelecido que as
informações constantes da declaração servirão de base de cálculo das contribuições
devidas. O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99, define que as informações devem ser prestadas por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP). Vejamos:
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I- ...
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Já o §7° do art. 33 da Lei n°. 8.212/91, acrescenta que: § 7° O crédito da Seguridade
Social é constituído por meio de notificação de débito, auto-de-infração, confissão ou
documento declaratória de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo
contribuinte. (Acrescentado pela MP n° 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei n°
9.528, de 10/12/97).
Conforme dispositivos legais transcritos, a empresa tem a obrigação de declarar
informações referentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias e
as informações constantes da GFIP servem como base de cálculo das contribuições
devidas à Previdência Social. Nesses termos, os erros por ventura ocorridos no
lançamento são decorrentes das declarações feitas pelo próprio Notificado, não podendo
a empresa alegar a nulidade da NFLD em razão de erros que ela mesma cometeu.
Portanto, correto o procedimento da fiscalização em efetuar o lançamento e constituir o
crédito tributário com base nas informações declaradas em GFIP e nos valores
recolhidos pelo notificado, porquanto autorizado por lei (art. 33, §79 Lei no 8.212/91).
Sendo assim, cumpre ao contribuinte retificar as GFIP para que as informações reflitam
a realidade.
Nesse sentido, embora não tenha feito prova da retificação das GFIP, em consulta aos
sistemas da Previdência Social, verifica-se que em 08/07/2005 o contribuinte apresentou
diversas GFIP retificadoras, declarando retenções supostamente sofridas. Da análise dos
documentos juntados à impugnação e das informações declaradas pelo Notificado em
GFIP, constantes dos sistemas da Previdência Social, verifica-se que, em muitas
competências o contribuinte declarou retenções superiores àquelas destacadas nas notas
fiscais de prestação de serviço. Nesse caso, devem ser considerados na revisão do
lançamento os valores das retenções comprovadamente destacados nas notas fiscais.
Acrescente-se que o valor das retenções comprovadas devem ser considerados no
presente lançamento, independentemente de ter havido o recolhimento pelos tomadores
de serviço, ressalvado o direito de a Previdência Social cobrar posteriormente os valores
eventualmente não recolhidos.
Quanto às retenções, ressalte-se ainda que, nos anos de 2000 e 2001, a empresa não
estava sujeita à retenção, conforme a rizado pelos arts. 19 e 29 da IN INSS/DC no 08, de
21/01/2000 (DOU 24/01/2000), por ser optante pelo SIMPLES, como declarava nas
suas GFIP. Vejamos:
Art. 1o A retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada de
mão-de-obra na forma do disposto no art. 31 da Lei 8.212/91, com a nova redação dada
pela Lei no 9.711/98 e o Decreto no 3.048/99, não será efetuada quando os serviços
forem executados por empresas optantes pelo SIMPLES nos termos da Lei no 9. 317, de
05 de dezembro de 1.996.
Quanto à não localização da documentação fiscal, as sucessivas mudanças de endereço
e substituições dos profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa, não têm o
condão de afastar a responsabilidade do Notificado. Ao contrário, tais fatos atestam a
culpa da empresa na guarda dos documentos, seja pela falta de fiscalização dos serviços
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

(culpa in vigilando), seja pela má escolha dos seus empregados e prepostos (culpa in
eligendo). A empresa tem a obrigação legal de manter disponível para a fiscalização,
pelo prazo de dez anos, a documentação relativa ao cumprimento das obrigações
previdenciárias, consoante estabelecido no §1l do art. 32 da Lei ng 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
No tocante aos recolhimentos, a empresa reclama que não foram considerados os
valores totais recolhidos. O que aconteceu, em grande parte das competências, é que a
empresa se equivoca ao não observar que o valor total recolhido foi apropriado
parcialmente na presente NFLD 35.817.067-2 e o restante do valor recolhido foi
apropriado na NF 35.817.066-4. Tal fato pode ser facilmente observado no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA (fls. 28/36), que demonstra os
valores aproveitados em cada NFLD.
Entretanto, uma vez que a empresa comprovou alguns recolhimentos de valores retidos,
que não foram apropriados à nenhuma da NFLD, estes devem ser considerados na
revisão do lançamento.
Para fins de fixação dos valores lançados, reporto-me às planilhas das fls. 1298-
1301, as quais foram pautadas nas apurações realizadas após a impugnação (fls. 1150-1197).
Para fins de fixação dos valores apropriados, reporto-me às planilhas das fls.
1298-1301, as quais foram pautadas nas apurações realizadas após a impugnação (fls. 1043-
1090). Cabe destacar, ainda, o alerta consignado ao final da decisão recorrida no sentido de que:
Para a retificação do débito, é importante destacar que as GPS e retenções devem ser
apropriadas primeiramente às contribuições descontadas dos segurados, lançadas na
NFLD no 35.817.066-4, de modo a beneficiar o contribuinte. Após essa apropriação,
havendo ainda saldo de GPS e retenções, o valor será apropriado às contribuições da
empresa, lançadas na presente NFLD (no 35.817.067-2).
Nesse sentido, as retificações a serem observadas devem obedecer a lógica
exposta na planilha de fls. 1301 e 1302.
Entretanto, em atenção aos apontamentos realizados pelos patronos da parte em
memoriais datados de 27 de setembro de 2021, relativos ao processo no 19647.005439/2007-36,
verifica-se que alguns dos valores das fls. 1298-1301 não tiveram o efeito devido na planilha de
retificações constante das fls. 1216 e 1217 daqueles autos, especificamente quanto às
competências de 02/2003 e 04/2003 a 09/2003.
Assim, cabe a reforma da decisão para que os valores em questão sejam
considerados para fins de retificação dos débitos na NFLD no 35.817.066-4 e, caso haja saldo
positivo, que sejam considerados para a presente NFLD.

Conclusão.
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005437/2007-47

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações referentes à Representação Fiscal Para Fins Penais, e na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento, para o fim de determinar que o Demonstrativo de Retificação de Débitos
inclua também os valores de retenções de 02/2003 e 04/2003 a 09/2003, apropriados conforme
planilha de fls. 1298-1301.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital